Tribunal: TJSP
Processo: 0025696-86.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Livramento Condicional. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1.Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante alega cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício, defendendo que a exigência de etapa intermediária não prevista em Lei constitui óbice indevido. Requer

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Livramento Condicional. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1.Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante alega cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício, defendendo que a exigência de etapa intermediária não prevista em Lei constitui óbice indevido. Requer concessão do livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de livramento condicional sem cumprimento de regime intermediário.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada considerou que, apesar do cumprimento dos requisitos formais, a concessão do livramento condicional sem passagem pelo regime semiaberto contraria a lógica da progressão de regime, conforme a Lei de Execução Penal.
4. A Súmula no 491 do C.STJ veda a progressão "per saltum", sendo necessário o cumprimento de regime intermediário para aferir a adaptação do sentenciado à disciplina antes do retorno ao convívio social pleno.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de livramento condicional sem cumprimento de regime intermediário contraria a lógica da progressão de regime.